Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE (ÁGIO). INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CABIMENTO. REVENDA DO BEM A TERCEIRO. TRIBUTOS E MULTAS. DEVIDOS PELA RÉ A PARTIR DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar, a título de indenização por perdas e danos: a) o valor do saldo devedor do financiamento do veículo que tenha sido efetivamente pago pela autora ou que lhe seja comprovadamente exigível pelo credor fiduciário; e b) o valor dos tributos e multas por infração de trânsito imputados à autora, desde que tenham sido efetivamente pagos por esta e que sejam referentes ao período em que efetivamente esteve na posse do veículo, conforme apuração em sede de liquidação de sentença.
2. A procuração in rem suam, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, transmite os direitos alusivos ao objeto da negociação ao próprio mandatário, que, como cessionário, passa a exercê-los em nome próprio, possuindo amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro. Assim, não se pode alegar a nulidade da alienação em favor de terceiro ou reclamar a posse/propriedade do bem alienado, sendo cabível, apenas, a indenização por perdas e danos efetivamente comprovados, sob pena de serem violados os direitos de terceiros.
3. A autora não faz jus ao recebimento de aluguéis pelo uso do veículo, pois, em virtude do descumprimento do contrato quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, já foi pleiteada – e deferida – a indenização correspondente ao saldo devedor, não sendo cabível, pelo mesmo fato, a concessão de indenização a título de aluguéis, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da autora.
4. O adquirente deve responder por todos os tributos e multas relativos ao veículo e gerados a partir da data em que esteve na posse do bem, independentemente de tê-lo revendido, pois, apesar da permissão para repassar o veículo a terceiro – através da procuração in rem suam –, esse terceiro não faz parte da relação jurídica firmada entre as partes. Portanto, há de cumprir as obrigações advindas do contrato e, quanto ao período de posse do bem por terceiro, buscar a indenização correspondente a tributos e eventuais multas em ação de regresso.
5. A alienação do bem pelo fiduciante, sem a ciência do credor fiduciário, não legitima pedido de indenização por danos morais, na hipótese de o terceiro descumprir o compromisso de quitar as prestações e, em face disso, originar o lançamento do nome no rol dos devedores.
6. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré não conhecida.